Tribunal: TJES
Processo: 5000118-51.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-51.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: CLEA DE OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Banco Mercantil do Brasil S. A. contra sentença proferida nos autos da “Ação Autônoma de Exibição de Documento pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada por Clea de Oliveira Maciel, que, além de determinar a exibição do contrato, declarou a nulidade da operação de crédito, reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco a cessar os descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com incidência de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, bem como impugnou, subsidiariamente, o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença proferida violou o princípio da congruência ao julgar matéria estranha aos limites objetivos da petição inicial, proferindo decisão
extra petita
, ao declarar a nulidade de contrato bancário e impor condenação por danos morais em sede de ação meramente exibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil
, impõe ao julgador o dever de decidir nos limites do pedido formulado, sendo vedado julgar além, aquém ou fora do que foi expressamente requerido.

4.
A petição inicial restringiu-se ao pedido de exibição do contrato bancário, com caráter instrumental, visando à obtenção de documentos para eventual propositura de ação principal, não tendo havido pleito expresso de nulidade contratual nem de indenização por danos morais.

5.
A sentença apelada excedeu os limites do pedido ao declarar a nulidade da operação financeira e condenar o banco ao pagamento de danos morais, o que configura vício de julgamento
extra petita
, por concessão de provimento jurisdicional diverso do requerido.

6.
O reconhecimento da nulidade da sentença é medida imposta pelo art. 492 do C
ódigo de Processo Civil
, sendo inviável o aproveitamento parcial do julgado, ante a inobservância do devido processo legal.

7.
Com o acolhimento da preliminar de nulidade, restam prejudicadas as demais alegações de mérito formuladas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença nos limites do pedido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença que concede provimento jurisdicional diverso do requerido, como a declaração de nulidade contratual e a condenação por danos morais em ação meramente exibitória, é nula por violação ao princípio da congruência.

2.
O julgamento
extra petita
configura vício insanável que impõe a anulação da sentença, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

3.
A delimitação da atividade jurisdicional deve observar estritamente os contornos da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 141, 490, 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.822.670/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27-11-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar para anular a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000118-51.2022.8.08.0023
.

APELANTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S
.
A.

APELAD
A
: CLEA DE OLIVEIRA MACIEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Banco Mercantil do Brasil S. A.

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
(id 9817690)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9817697),
proferida pel
a MM.
Ju
í
z
a
de Direito
da
Comarca de Iconha,

nos autos da “
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” proposta
contra ele por
Clea
d
e Oliveira Maciel,
que “
soluciono
[
u
]
a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial.

b) condenado a parte requerida, em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos.

c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636/RJ).

d) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um

encadeamento de índices de preços (
ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE
), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

e) o valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, de eventual valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado.

f) resolvo o processo e/ou reconvenção/pedido contraposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

g) ratifico eventual decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida nos autos.

h) autorizo a expedição de alvarás para a finalidade de recebimento dos valores em favor dos respectivos beneficiários após o trânsito em julgado da sentença.

i) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, em 15%, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Trata-se de ação declaratória, cumulada com pedido condenatório, na qual a parte requerente alegou, em síntese, que é segurada do INSS, e que recebe benefício previdenciário. Informou que, ao solicitar extrato de sua conta bancária, verificou a existência de contratação de operação de crédito, com desconto em seu benefício, realizado sem o seu conhecimento ou consentimento
.”

Nas razões do recurso
(
id 9817701
) o apelante alegou, em síntese, que: 1)
pela sistemática dos “arts. 2º, 141, 490 e 492 do CPC”
a respeitável sentença é
extra petita
(fl. 03)
; 2)
quanto ao mérito, a relação jurídica se formou válida, isto é, sem vício de consentimento (fl. 04); 3) “a condenação por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foge da razoabilidade e da proporcionalidade, ocorrendo o enriquecimento ilícito da parte autora” (fl. 07)

Requereu
o provimento do recurso para
que seja “
decretada a nulidade da sentença
extra petita
proferida pelo douto magistrado a quo”
ou
, subsidiariamente,

a
reforma da respeitável sentença em conformidade com as pretensões deduzidas
no id 9817701 (fl. 08)
.

Sem contrarrazões (id 9817705).

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante alegou nulidade da respeitável sentença sob o pálio de que foi concedido provimento de natureza diversa do que foi postulado, violando os limites objetivos da lide e o princípio da congruência, ou seja, que não foi respeitada a interpretação sistemática dos “arts. 2º, 141, 490 e 492 do CPC”.

A preliminar em questão merece ser acolhida.

O princípio da adstrição, também conhecido como princípio da congruência ou da correlação, é um dos pilares do Direito Processual Civil e estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Assim, é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Tal preceito encontra-se expressamente positivado nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

A inobservância desse cânone processual resulta em sentenças
citra
,
ultra
ou
extra petita
, sendo esta última a hipótese que se amolda ao caso concreto. O vício
extra petita
configura-se quando o juiz concede algo que não foi pleiteado pela parte, extrapolando o pedido e a causa de pedir.

No caso, ao analisar a petição inicial (id 9817635), observa-se que a apelada, de forma inequívoca, intitulou sua demanda como "AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA".

Ademais, o plexo de pedidos nela formulado corrobora a natureza da ação e a incongruência com o que foi decido na respeitável sentença, dado que foi requerido, textualmente: 1) a concessão de tutela de urgência para que o requerido exibisse cópia do contrato n. 016347662 e documentos correlatos; 2) a suspensão dos descontos referentes ao aludido contrato até ulterior deliberação; 3) a citação do requerido para exibir os documentos; e 4) a condenação final do requerido na obrigação de exibir os referidos documentos.

Outrossim, a narrativa dos fatos e a fundamentação jurídica apresentadas no instrumento da demanda são igualmente claras ao delinear a pretensão deduzida, ou seja, obter os documentos contratuais para, somente após analisá-los, avaliar a viabilidade de uma futura ação principal.

A própria autora afirma que se socorre das vias judiciais "para que não restem dúvidas sobre a relação jurídica existente entre as partes" e para "a propositura da ação competente".

Contudo, a sentença foi muito além. Em vez de ater-se ao pleito exibitório, a ilustre julgadora adentrou em seara diversa e, de ofício, analisou a validade do negócio jurídico, declarando sua nulidade e, como consequência, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por dano moral, verba que não é objeto de pedido expresso.

Nesse contexto, o pronunciamento judicial não está congruente com os pedidos formulados. Logo, há um manifesto
error in procedendo
, consistente na violação das normas processuais que delimitam a atividade jurisdicional.

A propósito, nem mesmo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.822.670/RS), permitiria concluir que os pedidos de declaração de nulidade e de indenização por dano moral estariam implícitos. A pretensão da autora era clara e específica: acessar o contrato que desconhecia para, posteriormente, se entendesse ser o caso, discutir sua validade e eventuais danos em ação própria.

Diante desse cenário, ao antecipar um juízo de mérito sobre a validade do contrato e os danos decorrentes, matérias não submetidas à sua apreciação naqueles autos, a ilustre magistrada proferiu uma decisão de natureza diversa da pedida, o que a torna nula de pleno direito.

O reconhecimento da nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo apelante e deste modo anulo a respeitável sentença por vício de julgamento
extra petita
.
P
or conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com estrita observância aos limites do pedido formulado na petição inicial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.